Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO PRSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Narra que é servidora pública, integrante da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e foi convocada para comparecer na Gerência de Pessoal da Secretaria a fim de tratar sobre restituição de valor recebido a título de indenização de transporte. Alega que se trata de verba alimentar recebida de boa-fé e pleiteia a tutela antecipada recursal para que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto a título de indenização de atividade externa. Liminar deferida (Id. 24137036). Contrarrazões (Id. 24826635). Preparo recolhido.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Vislumbro estarem presentes os requisitos da tutela antecipada, quais sejam a verossimilhança das alegações, perigo de dano e reversibilidade da medida. Existe a presunção de recebimento de boa-fé pelo servidor das verbas relativas à indenização de transporte. Ademais, a jurisprudência, tanto das Turmas Recursais quanto do STF, tem se consolidado no sentido de reconhecer que valores recebidos de boa-fé pelos servidores não são passíveis de repetição.
4. Não se desconhece da pendência de publicação do julgamento do Tema 1009 do STJ que trata da questão de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, o qual poderá impactar diretamente no deslinde da ação principal proposta. No entanto, a pendência de publicação desse julgamento não impede a concessão de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar tais valores até o julgamento final do processo.
5. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Confirmada liminar para determinar que o Distrito Federal se abstenha de reter valores na folha de pagamento da agravante, a título de ressarcimento de pagamento feito por equívoco, relativo à indenização de transporte. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.